Tribunal: STF
Processo: Rcl 64071
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de reclamação formalizada pela Câmara Municipal de Flórida Paulista, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2134323-44.2019.8.26.0000/50005, pelo qual teriam sido inobservadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas no RE nº 590.829/MG e no ARE nº 748.371-RG/MT, respectivamente Temas nº 223 e nº 660, ambos do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que nos autos da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo prefeito do Município de Flórida Paulista, ora beneficiário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de seu Órgão Especial, julgou procedente o pedido, “declarando inconstitucionais os artigos 80, 91 e 93 da Lei Orgânica do Município, sob fundamento de que houve vício de iniciativa, posto que a competência para tratar das matérias ali delineadas seria do Chefe do Executivo Municipal, ofendendo o disposto no art. 24, § 2°, 4 da Constituição Estadual, bem como, considerou inconstitucionais os artigos 23 a 33 da Lei Complementar Municipal n°. 03/92 sob o fundamento da ocorrência de violação do pacto federativo, posto que teriam sido concedidas vantagens não previstas na CLT aos servidores municipais (alegando causa pretende aberta nesse ponto) SEM MANIFESTAR-SE SOBRE A MODULAÇÃO DE EFEITOS”. 

 3.	Relata que interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado. Na sequência, interpôs agravo interno que foi desprovido mantendo a decisão que entendeu não haver distinguishing em relação aos temas de repercussão geral supracitados.

 4.	 Sustenta que “há sim nos autos em tela caso distinto ao tratado nos temas suscitados, especialmente porque, não se está no recurso em tela buscando aplicação distinta daquela conferida pelo Tema n" 223 do STF, /MS sim VERSAR SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIOS "1 RATADOS EM LEI PRÓPRIA MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, bem como, VERSAR SOBRE A REPERCUSSÃO GERAL DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”.

 5.	Aduz que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, com tópico em repercussão geral, a autoridade reclamada “não respeitou a COMPETÊNCIA DO EGRÉGIO STF DE VERSAR SOBRE A REPERCUSSÃO GERAL DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGUNRANÇA JURÍDICA E DO EXCEPCIONAL IN1ERESSE PÚBLICO, nos exatos termos do art. 27 da Lei n° 9.868/1999, que aduz cumprir ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação - considerando o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade, de outros preceitos constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva”.  

 6.	 Requer a procedência do pedido para reformar o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à origem para que outra decisão seja proferida, com a remessa do processo a esta Suprema Corte. 

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	No caso em tela, alega-se a indevida aplicação, pela autoridade reclamada, das teses fixadas nos Temas nº 223 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral. 

 10.	No julgamento do RE nº 590.829/MG-RG (Tema RG nº 223), esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “é inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”. Eis a ementa do julgado:

“CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. 
LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.”

 11.	Já no ARE nº 748.371-RG/MT, fixou-se a seguinte tese: “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.  Eis a ementa do julgado:

“Tema RG nº 660:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
(ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos acrescidos).

 12.	 Compulsando os autos, verifica-se que, no caso em tela, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante mediante aplicação ao caso dos Temas nº 223 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, cujo entendimento foi mantido em sede de agravo interno, nos seguintes termos:


“Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente aos Temas nº 223 e 660 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido.
(...)
O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está em condições de ser provido, por correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.
Cabe registrar que, para provimento do recurso, cabia à agravante demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com os paradigmas que originaram as teses acolhidas pela Corte Superior. Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aqueles expostos nos paradigmas. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com os indicados paradigmas, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação dos precedentes qualificados. 
A agravante, contudo, não se desincumbiu a contento. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu, que:
‘(...) assiste razão ao Prefeito Municipal de Flórida Paulista ao alegar que referidos dispositivos da Lei Orgânica Municipal usurparam a iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para dispor acerca do regime jurídico dos servidores públicos, inclusive no que diz respeito à remuneração, com o que se infringiu o disposto no art. 24, § 2º, da Constituição Estadual. Como se sabe, as normas acerca da remuneração e do regime jurídico de faltas dos servidores públicos inserem-se na iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, de modo que é vedado seu tratamento por lei de iniciativa parlamentar’ (fl. 599 dos autos principais).
O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, nos autos do nos autos do RE nº 590.829, reconhecendo a existência de repercussão geral, que ensejou a edição do tema de número 223, fixou a tese de que é inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município. 
Ainda, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 748.371, reconhecendo a inexistência de repercussão geral, editou do tema de número 660, com a tese de que a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com as referidas teses e inexiste motivo que autorize diversa conclusão. Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado aos casos paradigmas, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, no qual se reiteram alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 
Em suma, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário. 
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.” (e-doc. 22; grifos acrescidos).

 13.	Assim, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado agiu dentro dos limites de sua competência, a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte, conforme pretende a parte reclamante.

 14.	Com efeito, compete ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido negar seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha  reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, conforme disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.

 15.	A análise do caso presente, ademais, não indica ter a decisão reclamada incorrido em manifesta teratologia, haja vista os fundamentos sólidos e bem delineados nela lançados. Por fim, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 20 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator